Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SAÚDE PÚBLICA. ORIGEM DO RECURSO NÃO DEMONSTRADA. DÍVIDA DE SERVIÇO PRESTADO POR MÉDICO. PENHORA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC não são absolutas. Cabe ao juiz analisá-las caso a caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compatibilizar a proteção ao patrimônio essencial ao funcionamento da pessoa jurídica com o direito do credor em receber seu crédito.

2. Se o estatuto da associação sem fins lucrativos estabelece como finalidade “colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade”, cabe à entidade comprovar que os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória.

3. Além disso, o débito cobrado pelo agravado são honorários médicos de plantões realizados no âmbito do serviço de saúde prestado pela agravante em parceria com o Poder Público. Por conseguinte, o pagamento há de ser realizado com os recursos provenientes do convênio celebrado. Reconhecer a intangibilidade absoluta do saldo da entidade em conta bancária induziria à irresponsabilidade na administração dos recursos, sobretudo em relação aos prestadores do serviço fim.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.